Tribunal: TJDFT
Processo: 0728410-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REQUISITOS PRESENTES. CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. NÃO ACOLHIDA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBENCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.
2. O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão” e o § 3o, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
3. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal.
4. Considerando que o benefício da justiça gratuita já tinha sido deferido ao autor pelo juízo de origem, a sua revogação depende de prova de que o beneficiário passou a ter condições econômicas suficientes para arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento, o que não ocorreu neste caso.
5. observo que o réu deu causa ao processo, pela demora na entrega do objeto contratado. O autor, por sua vez, sucumbiu quanto ao pedido indenizatório. Assim, correta está a distribuição recíproca e proporcional, devendo cada parte arcar com 50% das custas processuais.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.